Tribunal: TJDFT
Processo: 0706263-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706263-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA RECORRIDO: SIRENE DE QUEIROZ MONTURIL NETA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 STJ. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COVID-19. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE. DANO MATERIAL E MORAIS. CABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos em que se discute a possibilidade de não cobertura, pela seguradora do plano de saúde, dos eventos “urgência” e “emergência” em razão de cancelamento do plano não comunicado. 2. De acordo com a Lei 9.656/98, 12, V, c, e 35-C, após 24 horas da adesão ao contrato de plano de saúde, os eventos “urgência e emergência” devem ser acobertados pelas seguradoras ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade. 3. A Lei 9.656/98 veda expressamente a possibilidade de as operadoras limitarem o período de internação dos segurados quando o plano contratado incluir a modalidade hospitalar, consoante previsto no artigo 12, II, a, razão pela qual o referido prazo não pode ser limitado às primeiras doze horas do ingresso do paciente na unidade hospitalar com fundamento no disposto nos artigos 2o e 3o da Resolução CONSU 13, dispositivos que veiculam normas ilegais. 4. A negativa injustificada da cobertura securitária, em si tratando de contrato de saúde, nos casos de recomendação médica pode causar abalo moral in re ipsa, porquanto viola direitos da personalidade do paciente. Precedentes do Colendo STJ e desta eg. Corte. 5. Apelo do réu não provido. Apelo da autora provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 422 do Código Civil, porquanto não houve atualização dos dados cadastrais pela recorrida. Destaca a necessidade de observância aos princípios da boa-fé e da lealdade contratual; b) artigo 35-C, parágrafo único, da Lei 9.656/98, asseverando que a sua obrigação é a concessão de cobertura para atendimento ambulatorial prestado em situação de urgência ou emergência, pelo período máximo de 12 (doze) horas, cessando tal obrigação quando verificada a necessidade de internação; c) artigos 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, ambos do Código Civil, afirmando que não se encontram presentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, na medida em que não houve ato ilícito. Ressalta que agiu no exercício regular de direito. Entende que é inviável a fixação de verba a título de danos morais. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 188, inciso I, 422, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 35-C, parágrafo único, da Lei 9.656/98. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 28938804): (...) Analisando-se o conjunto fático probatório conclui-se que o procedimento médico necessário à recomposição da saúde do recorrente, amolda-se às hipóteses de urgência e emergência. (...) Da conjugação das normas citadas, decorre que, após o transcurso de 24 horas da adesão ao plano de saúde, os eventos urgência e emergência devem ser acobertados pela seguradora ainda que os prazos de carência estipulados no contrato não tenham sido cumpridos. Mais do que isso, o período de internação, seja hospitalar, seja ambulatorial, em situações clínicas de emergência ou urgência não pode ser limitado às primeiras doze horas do ingresso do paciente na unidade hospitalar, tendo em vista que os artigos 2o e 3o da Resolução 13, editada pelo Conselho Suplementar de Saúde, veiculam disposições “flagrantemente contra legem, ferem a Carta Magna e seus princípios fundamentais” (...) Como se vê, ainda que o prazo de carência contratual ainda não estivesse plenamente cumprido, a segurada encontrava-se em estado de emergência, considerando o comprometimento pulmonar decorrente da infecção por COVID-19 e sua letalidade, circunstância que resulta na obrigatoriedade do atendimento médico hospitalar da paciente e consequente internação, acaso necessária. Por outro lado, também não se vislumbram ofensa aos preceitos inscritos no artigo 421 do Código Civil, tendo em vista que, muito embora as partes devam obedecer às regras contratuais livremente pactuadas (pacta sunt servanda), nada impede que esse regramento seja mitigado diante da presença de cláusulas abusivas, como são as que restringem atendimentos emergenciais e limitam prazo de internação, conforme demonstrado acima. Portanto, as alegações do plano no sentido de que estaria desobrigada dos custeios das despesas com os gastos da apelada não procedem, porquanto o postulado do pacta sunt servanda sofre limitações ditadas pelo interesse social (função social do contrato, boa-fé objetiva e dignidade da pessoa humana). Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020 e o AgInt no AREsp 1791446/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021. Além disso, a Corte Superior já entendeu que “Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado” (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/10/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1571523/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/3/2021). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, além de nova análise contratual, providências vedadas, como já dito, à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028